Tribunal: STF
Processo: Rcl 65702
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ivanir Nunes Ramos contra decisão proferida pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina no Processo 5008276-11.2022.8.24.0004, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.302.501 RG/PR (Tema 1.150 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que: (i) a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao deixar de enviar a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário por ele interposto; (ii) a decisão reclamada, ao fundamentar-se no acórdão do referido recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.  



    Argumenta a reclamante:  



    Com efeito, no caso dos autos, a Presidência da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, ao não admitir o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, acabou por desrespeitar decisão do C. STF e afrontar contra a autoridade de suas decisões. 



    Conforme se comprova dos autos cuja cópia integral segue anexa, o Agravo interposto foi com fundamento na súmula 727 do STF, c/c art. 313, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que orientam para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmite recurso extraordinário.



    [...]



    Se não bastasse, o tema 1150 do STF não é aplicável ao caso dos autos, haja vista que a discussão reside na tese do direito adquirido, por violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/88. 



    [...]



    A decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto não se pronunciou sobre os aspectos supramencionados, deixando de fazer menção aos fundamentos segundo o qual foi interposto ao competente agravo – seja em relação aos fundamentos da própria interposição (súmula 727 do STF e Art. 313, inciso II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); seja em relação aos fundamentos de mérito, por não ser aplicável ao caso dos autos o Tema 1150 do STF - nem se atendo ao comando a súmula 727 que impõe a remessa do agravo de instrumento ao STF (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é improcedente, como será explicitado.  



    Quanto ao Tema 1.150 RG, esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi  interposto o cabível agravo interno.   



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ademais, a não interposição de agravo interno contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, a, do CPC) acarretou a preclusão da matéria referente à aplicação do Tema 1.150 da Repercussão Geral.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica em não admitir a rediscussão de questão jurídica preclusa por meio de reclamação. Vejam-se os seguintes julgados:  



    Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 26.400 AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2017).  



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento (Rcl 44.318 AgR/PE, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/2021).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 940-RG. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não cabe Reclamação, sob a alegação de violação a Tema de Repercussão Geral, quando não houver esgotamento da instância ordinária, o que ocorre somente com o julgamento do Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto contra o Acórdão de 2º Grau. 2. ‘No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste’ (AI 364.277 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 28/5/2002). 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 49.586 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/12/2021).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 60.773 ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Menciono também a decisão proferida na Rcl 52.744/DF, da minha relatoria, DJe 28/11/2023.  



    Passo à análise da alegação de desrespeito à competência desta Suprema Corte.  



    O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação na espécie. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    Confira-se também a decisão proferida na Rcl 62.697, da minha relatoria, DJe 11/12/2023.  



    Além de estar preclusa a matéria relativa ao Tema 1.150, conforme já demonstrado, o capítulo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC) baseou-se em dois fundamentos: (i) ausência de demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada; e (ii) óbice da Súmula 280/STF, em razão de o recurso envolver a interpretação de legislação infraconstitucional local.  



    A ora reclamante, no seu agravo em recurso extraordinário, ao atacar apenas o fundamento relativo à Súmula 280/STF (doc. 5, p. 226), deixou sem impugnação o fundamento referente à ausência de demonstração de repercussão geral.  



    No presente caso, portanto, o agravo interposto pela reclamante era manifestamente inadmissível, por incidência da Súmula 287/STF, tendo em vista a não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Veja-se a jurisprudência pacífica do STF:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.449.354 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023).  



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Agravo que não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do RE. Recurso que não comporta seguimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.469.382 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2024).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.470.301 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024).  



    Dessa forma, não usurpou competência desta Suprema Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator